Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RAI 1007670-94.2020.8.11.0000
Vistos,
Ao analisar os documentos juntados nos autos identifico que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto no dia 25-03-2020 sem o preparo recursal.
A parte Agravante foi intimada para comprovar que tinha recolhido o preparo ou para que, em 05 (cinco) dias, recolhe-se o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 38602975).
Devidamente intimada, a parte agravante se manifestou nos autos juntando a guia no 38951.999.04.2020-0, no valor de R$ 155,88 com data de expedição de 02-04-2019 (Id. 39544983), que foi paga em 03-04-2020 (Id. 39544984)
Como é sabido, caberia à recorrente o recolhimento das custas nos termos do art. 1.007 “caput”:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Assim, como no caso dos autos a recorrente expediu a guia para pagamento do preparo somente após a intimação para comprovar o pagamento, e, por óbvio, efetuou o pagamento após a expedição da guia citada, resta evidente que deveria ter recolhido o preparo em dobro nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC:
“§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, §4o do Novo Código de Processo Civil, determino que a recorrente complemente o preparo recursal, para fim de atender ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator